Tribunal: STF
Processo: Pet 12757
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Recurso recebido como agravo interno em petição. Não conhecimento.
I. 	Caso em exame
1.	Petição intitulada "agravo em recurso especial", em que a parte pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a denominado "recurso especial" protocolizado diretamente no Supremo Tribunal Federal.
II. 	Questão em discussão
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
3.	A parte requerente não se desincumbiu do dever processual de impugnar, minimamente, os fundamentos da decisão recorrida, para o efeito de se admitir a petição como agravo interno. 
4.	Além disso, é manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.
IV. 	Dispositivo
5.	Petição recebida como agravo interno, do qual não se conhece.
______
Atos normativos citados: Constituição, art. 102; Código de Processo Civil, art. 932, III.

    1. Trata-se de petição intitulada "agravo em recurso especial", em que a parte requerente pede a reconsideração da decisão que negou seguimento a denominado "recurso especial", protocolizado diretamente no Supremo Tribunal Federal. A referida decisão foi proferida em 11.07.2024, pelo Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente então no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
"Trata-se de petição protocolada diretamente nesta Corte e denominada “recurso especial”, na qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
A peticionante pleiteia, em suma, que (DOC 1, p. 10): 
“(...) seja dado provimento a este Recurso Especial, para que seja reformada a sentença considerando IMPROCEDENTE o pedido de usucapião pleiteado pelos recorridos. Ante ao exposto e a todos os pré questionamentos constitucionais anteriores que estiveram presentes, requer a recorrente a REFORMA e CORREÇÃO da presente decisão de mérito, para tornar IMPROCEDENTE o pedido da Inicial pleiteado, bem como para que sejam revertido seus desdobramentos determinados em razão da decisão equivocada, bem como corrigidas as determinações que acompanham o acolhimento do pedido no que se refere a custas e honorários de sucumbência”. (grifei). 
Em 9.7.2024, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDOC 14): 
“Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Especial interposto nos autos do processo 0007764-72.2017.8.27.2731 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, protocolado diretamente nesta Corte.”(grifei).
É o relatório. Decido.
A petição nominada “recurso especial” não merece processamento. 
Verifico que esta Corte não possui competência para análise de recurso especial, tendo em vista ser esta atribuição do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, III, da Constituição Federal. Além disso, nos termos do art. 1.029, do CPC, o recurso especial deve ser interposto “perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido”. 
Observo também que o manejo de petição em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda. 
Ademais, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017). 
Saliento que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente. 
A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis. 
Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. 
Diante do exposto, nos termos do art. 13, inciso v, alínea c, do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se e intimem-se.
    2. Sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida, a parte "requer a reconsideração sobre a adequação do presente processo para que seja analisado em seu conteúdo ou a busca originária do STF ao processo em segunda instância no TJTO que tramita pelo número 0007764- 72.2017.8.27.2731 junto a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins".

    3. É o relatório. Decido.

    4. Recebo a petição protocolizada em 18.07.2024 como agravo interno, tendo em vista que a parte se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator. 

    5. De todo modo, o recurso não pode ser conhecido. Isso porque a parte recorrente não se desincumbiu minimamente do seu dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Nessa linha, confira-se, por todos, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissão do agravo. 
2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita".
(ARE 1349086 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.02.2022)

    6. Ademais, tal como constou da decisão recorrida, no presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 
    7. A esse respeito, ressalto que o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 

    8. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.

    9. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a petição protocolizada em 18.07.2024 como agravo interno e deixo de conhecer do recurso. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente